Tribunal: TJSP
Processo: 1035681-34.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL (AUTOGESTÃO). MANUTENÇÃO APÓS ART. 30 DA LEI 9.656/98 – DEPENDENTE MENOR COM TEA EM TRATAMENTO CONTÍNUO. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME. Apelação interposta por Fundação Saúde Itaú Unibanco contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, confirmou tutela e determinou a manutenção do

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL (AUTOGESTÃO). MANUTENÇÃO APÓS ART. 30 DA LEI 9.656/98 – DEPENDENTE MENOR COM TEA EM TRATAMENTO CONTÍNUO. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME. Apelação interposta por Fundação Saúde Itaú Unibanco contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, confirmou tutela e determinou a manutenção do plano de saúde coletivo empresarial, em relação a todos os autores, até alta médica definitiva do dependente menor portador de TEA, mediante pagamento integral da contraprestação; condenação em custas e honorários (10% do valor da causa).
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Definir se, esgotado o prazo máximo de 24 meses de manutenção previsto no art. 30 da Lei 9.656/98 para ex-empregado demitido sem justa causa, é lícita a rescisão/cancelamento do plano de autogestão quando há dependente menor incapaz em tratamento multiprofissional contínuo (TEA).
III – RAZÕES DE DECIDIR. Autogestão e não incidência do CDC (Súmula 608/STJ) não afastam a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato, em correlação com o direito fundamental à saúde. Embora o art. 30 da Lei 9.656/98 limite temporalmente a permanência do ex-empregado (e a extensão ao grupo familiar – §2o), o termo final não autoriza cancelamento imediato quando existente tratamento médico essencial em curso de dependente menor. Aplicação do Tema 1.082/STJ: o dever de garantir continuidade do cuidado até alta abrange a preservação da "incolumidade física" em sentido amplo, compreendendo o desenvolvimento neurocomportamental de criança com TEA; interrupção abrupta do tratamento multiprofissional pode causar regressão severa. Aplicação analógica do art. 13, parágrafo único, III, da Lei 9.656/98, para vedar rescisão/suspensão durante tratamento, com extensão jurisprudencial aos planos coletivos em situações de vulnerabilidade qualificada. Relevante, ainda, no caso concreto, a ausência de demonstração de oferta de migração para plano individual/familiar nos termos do art. 1o da Resolução CONSU no 19/1999, não podendo o descumprimento regulamentar prejudicar os beneficiários; ademais, inexistente prejuízo atuarial concreto, pois mantido o pagamento integral (sem inadimplência).
IV – DISPOSITIVO E TESE. Negado provimento ao recurso de apelação para manter a sentença que determina a manutenção do plano de saúde a todos os autores até a alta médica definitiva do dependente menor em tratamento contínuo, condicionada ao pagamento integral da contraprestação; majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da causa (art. 85, §11, CPC). Tese: É indevida a rescisão/cancelamento de plano de saúde coletivo (inclusive de autogestão) após o término do prazo do art. 30 da Lei 9.656/98 quando houver beneficiário dependente menor em tratamento médico contínuo essencial, impondo-se a continuidade da cobertura até a efetiva alta, por aplicação do Tema 1.082/STJ e, por analogia, do art. 13, parágrafo único, III, da Lei 9.656/98, observada a contraprestação integral; a não oferta de migração prevista na Resolução CONSU 19/1999 reforça a ilicitude do cancelamento.
Recurso não provido.